Tribunal: TJDFT
Processo: 0738328-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. SISTEMÁTICA DA LEI 11.795/08. APLICAÇÃO DO TEMA 312 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação que examina pedido de restituição imediata das parcelas pagas em contrato de consórcio, formulado por consorciado desistente que invoca idade avançada e alegada desproporcionalidade temporal entre a desistência e o encerramento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a condição etária do consorciado autoriza excepcionar a sistemática da Lei 11.795/08 e a tese firmada no Tema 312 do STJ, de modo a permitir a restituição imediata das parcelas pagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A disciplina legal do consórcio determina que a restituição ao consorciado excluído ocorre apenas no momento da contemplação ou após o encerramento do grupo, nos termos dos arts. 22 e 30 da L. 11.795/08, em razão do necessário equilíbrio financeiro e atuarial do sistema.
4. O Tema 312 do STJ estabelece que o consorciado desistente recebe os valores até trinta dias após o prazo contratual de encerramento do grupo, evitando surpresa contábil e prejuízo aos demais participantes.
5. A condição de pessoa idosa, embora imponha proteção específica, não afasta o regime legal que orienta a devolução das parcelas nem autoriza tratamento diferenciado quando inexistente prática de ato ilícito pela administradora.
6. A duração prolongada do contrato decorre das regras conhecidas no momento da adesão, inexistindo fundamento jurídico para flexibilizar a tese repetitiva do STJ com base exclusivamente em critério etário.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.795/08, arts. 22, §1o, §2o, 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp – Tema 312, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.